Tribunal: TJDFT
Processo: 0731770-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Intempestividade. Matérias de ordem pública. Prazo prescricional. Nulidade da homologação da falta grave. Tema 941 do STF.

1 - É intempestivo agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de cinco dias da ciência da decisão agravada (art. 197 da LEP e súmula 700 STF).

2 – Suscitadas matérias de ordem pública, que podem ser examinadas de ofício, a qualquer tempo, deve o recurso ser conhecido quanto a essas.

3 - Não havendo previsão legal específica, o prazo prescricional para apurar e reconhecer falta grave disciplinar (fuga no curso da execução), deve ser, por analogia, o menor prazo previsto no art. 109 do CP (precedentes do e. STJ).

4 – Não ultrapassados 3 anos entre a data da recaptura do apenado e a homologação da falta grave, não está prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar.

5 – O c. STF, apreciando o tema 941 da repercussão geral, fixou a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

6 – Apurada a falta grave – fuga - em inquérito disciplinar, que resultou na homologação da falta grave em audiência de justificação, com a presença de representante do Ministério Público e do advogado de defesa, não há nulidade a ser sanada.

7 – Agravo não provido.